Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738830-19.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MARILANE CARVALHO DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial apresentado pela recorrente no ID no 60523097, porquanto se trata de cópia do recurso interposto no ID no 59427870, cujo juízo de admissibilidade foi realizado pela decisão de ID no 59680119. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 59680119. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007